Tribunal: TJDFT
Processo: 0748266-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0748266-10.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUCACAO CULTURAL M S A LTDA - EPP AGRAVADO: CHRISTIAN LINHARES PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por educaçÃo cultura msa ltda – epp contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de CHRISTIAN LINHARES PEIXOTO: A parte autora requereu a penhora de percentual de salário do réu para quitar o valor executado correspondente a honorários advocatícios. Os honorários sucumbenciais, são verbas acessórias de outra, sempre tida e havida como principal. Mas ou invertemos o raciocínio, atribuindo à principal o mesmo caráter do acessório, ou haverá tratamento discriminatório, pois o credor do principal ficará sem receber – dada a impenhorabilidade - mas o advogado receberá a verba. Violação do princípio da igualdade. Além disso, quando prevê a exceção creio que a norma faz referência às tradicionais hipóteses de relações de família e de indenizações por atos ilícitos. Nesses casos, há o estabelecimento judicial de indenização, inclusive averiguando-se a possibilidade do cidadão, estabelecendo um percentual à luz de tal possibilidade, para também garantir a sobrevivência dele. Mas isso com ampla cognição judicial. Aqui já estão retirando, sem qualquer indagação, 30% dos rendimentos do funcionários público que acrescido de imposto de renda – em regra de 27,5% - mais 11% de previdência, irá fazer com que lhe sobrem apenas 30% do salário do servidor público. E isso, note-se, quando ela jamais teve qualquer relação com o digno advogado. Nesse sentido, STJ, em recente julgado de sua Corte Especial, conferiu entendimento diverso a respeito: "(...) 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Indefiro, portanto, o pedido. Tendo em vista a ausência de bens penhoráveis, suspendo o curso processual pelo prazo de 01 ano, findo o qual, não havendo indicação de bens penhoráveis, os autos deverão ser arquivados sem necessidade de nova conclusão. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora ao fundamento de que houve omissão quanto ao pedido de penhora de eventual restituição de imposto de renda a ser recebida pela parte ré, bem como quanto ao pedido de penhora de 10% do salário para quitar o débito. Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão que autoriza o provimento de embargos declaratórios é aquela que diz respeito a questões de direito material que deve ser regulada na decisão ou quando o Juízo deixe de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Deste modo, nos estritos termos acima expostos, não verifico o vício aventado pela embargante quanto ao pedido de penhora de parte do salário. A decisão embargada menciona a impenhorabilidade do salário e aponta que não é possível a penhora nem mesmo para o pagamento de honorários advocatícios. Assim, a matéria foi apreciada. Quanto ao pedido de penhora de restituição de imposto de renda, assiste razão à autora, de modo que passo a apreciar o pedido. No caso dos autos, os documentos de fls. 303/312 demonstram que o requerido possui apenas fontes de renda de natureza salarial. Dessa maneira, eventual restituição de imposto pago a maior compõe valores recebidos a título de salário, de maneira que mantêm a impenhorabilidade legal. Nesse sentido já decidiu o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ORIGEM SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. Em se tratando de penhora da restituição do imposto de renda, imprescindível averiguar a origem dos valores. 2. Na hipótese, a executada possui apenas uma fonte pagadora, presumindo-se que os valores a serem restituídos são provenientes de salário, não se desincumbindo o credor da prova necessária de que o crédito da restituição não se origina de pagamento a maior de tributo sobre verba de natureza não-salarial. 3. Impenhorável a quantia restituída de imposto de renda oriunda de desconto em verba salarial, à míngua de descaracterização da natureza alimentar. Precedentes. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1275148, 07177449720208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, acolho parcialmente os Embargos de Declaração para indeferir o pedido de penhora da restituição de imposto de renda. A Agravante sustenta que a constrição parcial dos rendimentos não compromete a subsistência digna do Recorrido, ao mesmo tempo em que resguarda a efetividade da execução. Salienta que, ante o caráter alimentar dos honorários, objeto da execução, há permissão legal para penhora de parte da verba salarial do Agravado. Ressalta que a consulta ao INFOJUD revelou a existência de restituição de imposto de renda do Agravado, verba que não pode ser considerada impenhorável. Requer a antecipação da tutela recursal para “o fim de que seja determinada a penhora de 10% dos vencimentos do Agravado, diretamente no contracheque do Executado, até a satisfação total do crédito, bem como a penhora de R$ R$3.965,21 do imposto a ser restituído de R$5.466,47”. Preparo recolhido (IDs 21230098 e 21230100). É o relatório. Decido. Tem predominado na jurisprudência da Egrégia 4a Turma Cível o entendimento de que a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser atenuada para permitir a constrição parcial de verbas remuneratórias. Trata-se de entendimento em relação ao qual tenho reservas, porém que tenho acompanhado em prol da segurança jurídica e da isonomia. O fato de o débito ser também composto por honorários advocatícios não infirma a conclusão pela impenhorabilidade. Primeiro, porque a execução não versa sobre verba honorária, a qual foi acrescida ao débito em função da sua própria propositura, na forma do artigo 827 do Código de Processo Civil. Segundo, porque os honorários advocatícios, nessas circunstâncias, têm cunho claramente acessório e por isso não pode receber tratamento jurídico diverso daquele dispensado ao crédito principal. Terceiro, porque o fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, “com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, consoante a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados “prestação alimentícia” para o fim do disposto no § 2o do artigo 833 do mesmo diploma legal. A exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva, razão por que abrange apenas créditos que, por definição legal, constituem “prestação alimentícia”. E, na legislação civil e processual civil, o termo “prestação alimentícia” só é empregado para designar alimentos fundados no direito de família ou de cunho indenizatório. Acomodar os honorários advocatícios dentro do significado de “prestação alimentícia” não apenas desfigura a acepção jurídica dessa expressão, mas também empresta interpretação ampliativa a preceito legal de feição claramente excepcional. Não se antevê, todavia, objeção à penhora da restituição do imposto de renda do Recorrido. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. Não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional. Não se pode simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda, abrindo-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que também ela, por conservar o seu caráter alimentar e ser indispensável à sua manutenção, se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Presente, pois, quanto a esse aspecto, a probabilidade do direito da Recorrente. O risco de dano, por sua vez, é intuitivo e resulta do óbice à continuidade da execução. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a penhora da restituição de imposto de renda do Agravado. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator